Tribunal: STF
Processo: Rcl 73844
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, com o fundamento de que constitui subversão à sistemática da repercussão geral julgar a alegada violação da autoridade do STF por decisão baseada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços.



    O Estado de Pernambuco alega haver omissão no julgado, pois comprovou-se a interposição de recurso extraordinário na origem. 



    Assim, “o ente público requer seja apreciado e deferido o pedido de sobrestamento do Recurso Extraordinário, até o julgamento do Tema 1.118.”



    É o relatório. Decido.



    Com razão o embargante.



    A decisão embargada, de fato, incorreu em omissão, ao não observar a comprovação de interposição do recurso extraordinário na origem.



    Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos.



    Passo à análise da reclamação.



    Preliminarmente, não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Quanto ao mérito, transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação da empresa pública reclamante restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 760.931/DF, em que fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicou que a atribuição da respectiva responsabilidade a ente público não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviços, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 2. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) desta Corte, em composição plena, quando da análise do TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria relativa ao ônus da prova quanto à fiscalização do contrato à luz das decisões proferidas pela Suprema Corte no julgamento da referida ADC nº 16 e do RE nº 760.931/DF (leading case do Tema 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova), suplantando, assim, o entendimento de que seria da parte autora tal encargo processual. 3. Portanto, as premissas fáticas registradas no acordão do Tribunal Regional do Trabalho evidenciam que a responsabilidade subsidiária, imputada ao ente reclamado, não decorreu de mero inadimplemento, mas da comprovada falta de fiscalização do tomador quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, restando configurada a culpa in vigilando. Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte. Incidência do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 11)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes e, assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, reconsidero a decisão embargada e julgo parcialmente  procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 0000713-18.2020.5.06.0313, perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente